Tribunal: TJBA
Processo: 0501576-89.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501576-89.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
WALTER FERRAO JUNIOR

APELADO: DINANERES FREITAS BARNABE SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ VITOR ERNESTO MARSALA, JESSICA DE JESUS NASCIMENTO ANDRADE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
DE VALENÇA.
PROFESSORA. PLANO DE CARGOS E CARREIRA DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº 2.164/2011. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO DE GOZO. POSSIBILIDADE. REGÊNCIA DE CLASSE COMPROVADA.
NÃO COMPROVAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

A Lei Municipal nº 2.164/2011, ao prever férias de 45 (quarenta e cinco) dias para os professores da rede municipal de ensino, constitui norma especial aplicável à categoria do magistério, prevalecendo sobre a regra geral prevista no Estatuto do Servidor.

O adicional constitucional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da CF/88 incide sobre o total do período de férias efetivamente usufruído, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (RE 663.227/MA, Rel. Min. Roberto Barroso).

Comprovado o exercício da função de regência de classe pela servidora no período correspondente, é devido o pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias adicionais.

É princípio e dever da Administração Pública honrar o pagamento dos serviços de que usufrui, sob pena de enriquecimento ilícito.

Diante de prova negativa, é inviável ao servidor provar o não recebimento das verbas pleiteadas. Cabe a municipalidade estar de posse da prova positiva de adimplemento das parcelas vindicadas, cumprindo com o seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, o que
in casu
não ocorreu.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501576-89.2018.8.05.0271 da Comarca de Valença, em que figuram como Apelante - MUNICÍPIO DE VALENÇA e como Apelada – DINANERES FREITAS BARNABE SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar pr
ovimento ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2